Tribunal: STF
Processo: AP 2321
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal instaurada em face de GABRYELLE COSTA ESTANISLAU PEREIRA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/06/2023), imputando-lhe a prática dos crimes descritas nos arts. 286, parágrafo único (incitação ao crime), e 288, caput (associação criminosa), c/c. art. 69, caput (concurso material), todos do Código Penal. 
Em 13/5/2024, a Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes (eDoc. 56). 
Em 23/4/2024, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e a ré GABRYELLE COSTA ESTANISLAU PEREIRA, apresentando as seguintes condições (eDoc. 59): 

“1. 150 horas de prestação de serviços;
2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;
3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;
4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;
5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;
6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.”

No mesmo ato, deleguei ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio da ré a fiscalização do cumprimento do acordo. 
 Em 24/4/2026, a Defesa de GABRYELLE COSTA ESTANISLAU PEREIRA apresentou pedido de revisão das condições impostas em  ANPP, com dispensa do pagamento da prestação pecuniária, por alegar incapacidade financeira atualmente.
Além disso, apresentou documentação comprobatória (eDoc. 73-74).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou  manifestação pelo “indeferimento do pedido de dispensa do pagamento da prestação pecuniária”(eDoc. 78).

É o relatório. DECIDO.
 
Ao submeter o Acordo de Não Persecução Penal à homologação deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Procuradoria-Geral da República anexou ao requerimento a íntegra dos autos do Procedimento Administrativo nº 1.00.000.001824/2024-27, em cujo âmbito ocorreram as tratativas que antecederam a celebração do acordo (eDoc. 57).
Examinando os respectivos autos, observo que a Procuradoria-Geral da República fez um levantamento patrimonial e da renda da acusada a partir do qual propôs o Acordo de Não Persecução Penal, incluindo a cláusula que trata da prestação pecuniária, que foi prontamente aceita pela ré, sem que tivesse sido suscitado qualquer obstáculo de ordem econômico-financeira ao cumprimento do compromisso.
Intimada, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República sobre o pleito do réu (eDoc. 149):

“Na espécie, há óbice ao deferimento do pedido de dispensa, uma vez que, com a regular homologação do acordo em 23.4.2024 pela Suprema Corte, o ato jurídico tornou-se perfeito à luz da regra processual vigente, não cabendo alteração neste momento. 
Além disso, o ANPP foi firmado com base na livre e espontânea expressão da vontade da requerente, que, na ocasião, devidamente assistida por seu defensor constituído, demonstrou capacidade financeira e não formulou nenhuma contraproposta a ser analisada. 
Ainda que fosse possível desconsiderar o ato jurídico perfeito e a livre manifestação de vontade da Compromissária quando da celebração do ANPP, fato é que o pedido formulado pela defesa não veio acompanhado de documentos comprobatórios de mudança no contexto socioeconômico e familiar da ré. 
Com relação ao pedido subsidiário, nos termos da vedação contida no art. 916, § 7º, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos processos penais por força do art. 3º do Código de Processo Penal, inexiste direito subjetivo do executado ao parcelamento da obrigação de pagar quantia certa, em fase de cumprimento, não cabendo a sua concessão unilateralmente, ainda que em caráter excepcional. 
A manifestação é pelo indeferimento do pedido de dispensa do pagamento da prestação pecuniária.. 

Não se visualiza, portanto, qualquer modificação da situação jurídico-processual apta a afastar o acordo firmado entre a Procuradoria-Geral da República e a ré, devidamente homologado por esta SUPREMA CORTE.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento de parcelamento adicional da prestação pecuniária e DETERMINO a continuidade do cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal, advertindo, entretanto, que em caso de novos descumprimentos das condições impostas, o referido acordo poderá ser rescindido.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente